Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717925-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO CARVALHO NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO DE SENTENCIADO. MISSIVA. REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. REVISÃO DE PENA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de missiva subscrita por sentenciado, cujas razões que a fundamentam se prestam, em tese, com fundamento no art. 621, inc. II e III, do CPP, a imprimir a revisão da condenação que lhe foi imposta. 2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento. 3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. 4. Não há qualquer elemento probatório mínimo capaz de sustentar a tese esposada na inicial de que teria havido falsidade nos depoimentos que serviram de suporte ao édito condenatório. 4.1. A mera insurgência do sentenciado não é capaz para, no âmbito da revisão criminal, justificar o pretendido pleito absolutório. 5. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores não admitem a revisão da decisão transitada em julgado com fundamento em modificação da compreensão jurisprudencial acerca de determinada matéria. 6. Improcedente a revisão criminal. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do CP, e 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento da valoração desfavorável da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena. Afirma, para tanto, o cabimento de revisão criminal para a aplicação retroativa do entendimento jurisprudencial dominante no STJ, desde o ano 2007, inclusive firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1.077 do STJ), mas que não teria sido observado à época do julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do CP, e 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da Câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABE REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAR NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] não é cabível a revisão criminal para a aplicação de entendimento jurisprudencial que não prevalecia à época em que proferida a condenação. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 859.458/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2023). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 3/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 27/1/2023). Demais disso, a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tal como os demais elementos que esteiam a condenação, a reprimenda penal fixada em sentença e mantida em acórdão está devidamente fundamentada segundo os critérios normativos, as circunstâncias do crime e as características do agente, a não se revelar existente qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante” (ID. 51304762). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016